Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR 493/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inadmissível o processamento da Remessa Necessária quando o proveito econômico obtido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme disposto na Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça, “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”.
3. Com a promulgação da Lei Complementar Distrital 943/2018, de 02.06.2018, a qual alterou a Lei Complementar Distrital 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária do crédito tributário distrital, a partir desta data a sua adoção é obrigatória.
4. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e provida.